Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005316-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (IMPETRANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – “OPERAÇÃO RED MONEY” – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – IMINÊNCIA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço extraordinário por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. Nessa linha intelectiva, não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso concreto, sobretudo quando considerado o contexto de pandemia atualmente vivenciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jonas Souza Gonçalves Junior
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro.

Em síntese, os impetrantes alegam que está caracterizado o excesso de prazo da segregação instrumental, uma vez que
o paciente está preso há mais de 31 meses e a sentença ainda não foi proferida pelo juízo de primeiro grau.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia cautelar

(Id. n. 81685999).

Juntam documentos (Ids. n. 81688950 a 81688972).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n.
81735987
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
82951953
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
83134954
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Jonas Souza Gonçalves Junior
está preso preventivamente e figura como réu em ação penal que tramita perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, acusado da prática dos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro.

Em
linhas gerais
, os impetrantes alegam que está caracterizado o excesso de prazo da segregação instrumental, uma vez que
o paciente está preso há mais de 31 meses e a sentença ainda não foi proferida pelo juízo de primeiro grau.

Sem razão, contudo.

A verificação do excesso de prazo depende da confluência de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

Por outro lado, a desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço extraordinário por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável

Depreende-se dos autos que o paciente figura como réu na Ação Penal n. 0043673-07.2018.8.11.0042, deflagrada a partir dos elementos de informação produzidos pela assim chamada “Operação Red Money”, sendo-lhe imputados os crimes tipificados no artigo 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013, e no art. 1o, §§ 1o, inciso II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998.

Em relação a essa mesma ação penal,
este Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1027144-51.2020.8.11.0000, em 26 de fevereiro último,
recomendou
ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que promovesse o desmembramento do processo no que diz respeito aos réus que já haviam apresentado suas alegações finais, bem como que sentenciasse o feito em prazo razoável.

Ainda assim, naquela ocasião, consignei o seguinte:

“
(...)
embora o paciente esteja preso cautelarmente há pouco mais de dois anos, concluo que
as particularidades do caso concreto justificam o ritmo processual que se tem verificado
, principalmente em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, sem perder de vista a complexidade da ação penal propriamente dita, com vários réus e diferentes advogados, diversos crimes imputados, necessidade de intimação de testemunhas e análise de pedidos incessantes de liberdade provisória, os quais, naturalmente, sacrificam tempo que poderia ser melhor aproveitado com o prosseguimento regular da marcha processual
” (
Habeas Corpus
n. 1027144-51.2020.8.11.0000, Id. n. 75120463; destaquei).

De qualquer modo, consta da impetração que “
na data de 09 de março de 2021, o Juízo acoimado de coator certificou que os 07 corréus ainda não apresentaram suas alegações finais na Ação Penal no. 43673-07.2018.811.0042, Código 552537, dentre os 07 (sete), os corréus CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS, PAULO WITER FARIAS PAELO, HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO, JULIANO PISTORIO e ELAINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, nominados expressamente pelo Juízo coator, determinando que, em caso de não apresentação das alegações finais em 20 (vinte) dias, sejam os referidos acusados intimados para constituir novo patrono
” (Id. n. 81685999, p. 6;
sic
).

Ademais, em suas informações, a impetrada consignou o seguinte:

“
(...)
a defesa do Paciente
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
apresentou as alegações finais em 16.12.2020.

Vindos os autos conclusos, em 23.02.2021, INDEFERI o Pedido de Concessão de Prisão Domiciliar do codenunciado MICHEL e DETERMINEI a intimação da codenunciada DAYANNE SALVADOR VIEIRA, para constituir novo patrono nos autos, ou manifestar interesse em ser defendida pela Defensoria Pública, uma vez que pela sua defesa outrora constituída foi apresentado termo de renúncia.

Na mesma decisão DETERMINEI a atualização do cadastro do Advogado Constituído na defesa do Paciente
JONAS SOUZA GONÇALVES
e da codenunciada JENIFFER LEMES DA SILVA e a INTIMAÇÃO dos mesmos para apresentação dos memoriais finais da acusada JENIFFER LEMES.

DETERMINEI, também, que fosse certificado se as defesas de 07 (sete) codenunciados haviam sido intimadas para apresentarem as Alegações Finais, em caso positivo e não tendo sido apresentada a peça de defesa, a INTIMAÇÃO pessoal dos acusados para que informassem os nomes dos advogados, ou se desejavam ser defendidos pela Defensoria Pública.

E, caso as defesas não houvessem sido intimadas, a INTIMAÇÃO via DJe, para que, no prazo comum de 20 (vinte) dias apresentarem os memoriais finais dos acusados faltantes.

Informo que vindos os autos novamente conclusos, verifiquei que dos 24 (vinte e quatro) acusados, 07 (sete) não haviam apresentado as Alegações Finais, sendo que suas defesas foram intimadas via DJe, em 02.03.2021, para apresentarem os memoriais no prazo comum de 20 (vinte) dias.

Dessa forma, em 10.03.2021, DETERMINEI que os autos fossem encaminhados à Defensoria Pública para apresentação de Memoriais Finais com relação ao codenunciado ADILSON DA SILVA BISPO, ainda, a certificação quanto ao cumprimento do Mandado de Intimação da acusada DAYANNE, uma vez que seu defensor havia renunciado aos poderes outorgados.

Com relação às defesas de 05 (cinco) codenunciados que foram intimadas via DJe em 02.03.2021, DETERMINEI, com o decurso do prazo e caso não fosse apresentada a peça de defesa, a INTIMAÇÃO dos mesmos para constituir novo patrono ou informar se desejam ser defendidos pela Defensoria Pública.

Em 29.03.2021, foi certificado o decurso do prazo para apresentação das Alegações Finais pelas defesas de 4 (quatro) codenunciados, sendo que na mesma data foram expedidos os Mandados de Intimação para que os mesmos constituam novo patrono ou informem se desejam ser defendidos pela Defensoria Pública.

Os autos se encontram na Secretaria deste Juízo aguardando a devolução dos Mandados de Intimação expedidos.

Outrossim, informo que acostou aos autos as Alegações Finais de 03 (três) codenunciados, bem como a devolução do Mandado de Intimação do acusado JULIANO PISTORIO devidamente cumprido, sendo que o mesmo informou que possui advogado, contudo não soube declinar o nome do seu patrono, informando somente o telefone de um parente.

À vista disso, a Secretaria deste Juízo entrou em contato com a genitora do acusado, que não soube informar o nome do patrono, mas se prontificou a retornar a ligação com o nome completo do mesmo.

Ressalto que a defesa do acusado JULIANO acima mencionado, acostou aos autos, nesta data, as Alegações Finais do mesmo.

Consigno, que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas por este Juízo para que o processo tenha o devido andamento e seja sentenciado em prazo razoável.

Por fim, informo que o processo deverá sofrer novo desmembramento quanto aos acusados que não apresentarem os Memoriais Finais, conforme recomendação do Egrégio Tribunal de Justiça, com a prolação da sentença no prazo de 10 (dez) dias
” (Id. n. 82951953, pp. 10-13;
sic
).

Nesse contexto, embora os impetrantes aleguem que o processo ainda não foi desmembrado a despeito de sete corréus ainda não terem apresentado alegações finais, verifica-se que as medidas necessárias estão sendo adotadas para que o processo tenha seu devido desfecho, de modo que, ao menos por ora, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a soltura do paciente nesta oportunidade, sobretudo porque o aludido desmembramento não foi uma
determinação
, mas sim, como assinalado acima, uma
recomendação
deste Tribunal.

Todavia, não há como ignorar que a mencionada recomendação não surtiu os efeitos desejados, na medida em que os autos da ação penal ainda se encontram na secretaria do juízo de origem, aguardando o cumprimento de mandados de intimação de corréus para apresentarem alegações finais e/ou indicarem novos patronos, mandados esses que podem ou não ter sucesso, provocando maior demora. Desse modo, conquanto a impetrada tenha cogitado a
possibilidade
de efetuar novo desmembramento, entendo que é dever deste Tribunal tornar tal medida impositiva, expedindo, desta vez, não simples recomendação, mas determinação nesse sentido.

Diante do exposto,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial, todavia,
de ofício
, determino à impetrada que, no prazo de 15 dias, promova o desmembramento do feito em relação aos réus que já apresentaram as suas alegações finais, e, em seguida, sentencie o processo no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021